Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701820-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNA SILVA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S.A.: Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por BRUNA SILVA PEREIRA em face da BRADESCO SAÚDE S/A, postulando a condenação da ré a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, bem como a lhe indenizar a título de danos morais. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Segundo o §2o do aludido dispositivo, a tutela de urgência pode ser deferida liminarmente, mediante a técnica do contraditório postergado, ou após justificação prévia da parte contrária. Como bem elucida a doutrina, “a possibilidade de o tempo ou a atuação da parte contrária frustrar a efetividade da tutela sumária constitui pressuposto para a postergação do contraditório no processo civil” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a Ed. São Paulo/SP: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 217). Com efeito, a concessão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária somente é admissível no caso de (a) o risco de dano for iminente a ponto de não ser possível aguardar a efetivação do contraditório, ou (b) existir risco concreto de que os réus, ao tomarem conhecimento da medida requerida, adotem medidas tendentes a frustrar o resultado útil do processo. No caso em questão, em que pese se vislumbre a probabilidade no direito invocado, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela de urgência sem prévia instalação do contraditório. Não há qualquer relatório médico que aponte no sentido de que os procedimentos pleiteados são de urgência ou emergência. Embora os procedimentos indicados possam implicar melhora na qualidade de vida da autora, isso não é suficiente para afastar a ordem natural do processo, sendo razoável exigir da autora que aguarde o regular desenvolvimento da instrução. Aliás, o próprio médico assistente classificou os procedimentos como “eletivos” (Id 80090417), o que corrobora a inexistência de urgência em sua realização. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...) Indeferida a antecipação de tutela (Id 80099426), a autora pede reconsideração argumentando que "Consta do novo Laudo Médico (anexo) que a Autora: “(...) Apresenta quadros recorrentes de dermatites em sulco mamário, em virtude da fricção de tecidos. Necessita de cirurgia reparadora, visando à melhoria funcional, à prevenção de transtornos e ganho de auto-estima. (...)”. Assim, ainda que não tenha se atestado a urgência de forma literal no reportado relatório médico, é fato que, da descrição do estado de saúde da Autora, é possível extrair a premência da intervenção cirúrgica pretendida. Aliás, o detalhamento do estado físico da Autora, realizado pelo supramencionado profissional da saúde, vai ao encontro das suas alegações acerca das limitações diárias decorrentes de seu estado físico, inclusive relativos à sua própria higiene pessoal, além da indubitável mácula à sua autoestima, o que é hábil a satisfazer o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Decerto, diante da conclusão do médico assistente, tem-se que a postergação da medida pode exacerbar um quadro de comprometimento da integridade física e psicológica da paciente.". Contudo, o laudo apresentado não comprova a urgência da medida, em especial porque a ptose e a grande assimetria das mamas já constavam do laudo anterior (Id 80090416), sendo certo que as dermatites delas decorrem e não justificam, por si só, perigo de dano ou dano irreparável à autora a ensejar a concessão da medida de forma antecipada, pois, tal como ressaltado na decisão questionada, "Não há qualquer relatório médico que aponte no sentido de que os procedimentos pleiteados são de urgência ou emergência. Embora os procedimentos indicados possam implicar melhora na qualidade de vida da autora, isso não é suficiente para afastar a ordem natural do processo, sendo razoável exigir da autora que aguarde o regular desenvolvimento da instrução. Aliás, o próprio médico assistente classificou os procedimentos como “eletivos” (Id 80090417), o que corrobora a inexistência de urgência em sua realização." Portanto, não houve modificação da situação de fato que justifique nova decisão. O processo, ademais, deve ser suspenso. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento na sistemática de recursos repetitivos a seguinte questão: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1069) Foi determinada suspensão, ressalvadas tutelas de urgência, o que, viu-se, não é o caso. Determino, portanto, a suspensão do processo até julgamento do referido tema. A Agravante sustenta que a realização de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida resultou em atrofia, assimetria e ptose das mamas. Salienta que, apesar de não ter sido consignada a urgência no relatório médico, a postergação da cirurgia agrava os seus problemas de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada, “no prazo máximo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE A COBERTURA dos procedimentos médicos e cirúrgicos prescritos à parte Autora, consistentes na reconstrução de mamas com prótese e/ou expansor (código TUSS 30602262 x2) e reconstrução mamária com retângulos cutâneos regionais (código TUSS 30602246 x2), com todos os materiais e insumos necessários à realização dos procedimentos prescritos, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária a ser arbitrada, sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A cirurgia não foi prescrita em caráter de urgência, consoante se colhe do relatório médico que embasa o pleito de tutela provisória, in verbis: NOME: BRUNA SILVA PEREIRA Paciente com história de perda ponderal significativa conseguida através da realização de cirurgia bariátrica. Evolui com atrofia dos tecidos mamários, assimetria considerável entre as mamas e grande ptose (queda) mamária. Apresenta quadros recorrentes de dermatites em sulco mamário, em virtude de fricção dos tecidos. Necessita de cirurgia reparadora, visando à melhoria funcional, à prevenção dos transtornos e ganho de auto-estima. Há indicação para reconstrução mamária bilateral, por meio do ajuste do envelope cutâneo, a colocação de implantes de silicone (pare recomposição volumétrica) e a correção das assimetrias existentes. CID: N64.2 – Atrofia da mama SOLICITO (Tabela TUSS): 30602262 (x2) – Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor. 30602246 (X2) – Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais. OPME: Implante mamário de silicone de poliuretano redondo perfil alto – 2 unidades Moldes estéreis – 2 unidades Marcas: Silimed ou Polytech Outras informações sobre o procedimento: Internação de 1 dia. Anestesia geral. Não se divisa, pois, risco de dano hábil a respaldar a concessão de tutela de urgência, pelo menos antes da citação, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. É de se ressaltar que somente quando a citação do réu representar risco concreto à própria utilidade ou efetividade da tutela de urgência se justifica o seu deferimento antes de observado o contraditório. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo de dano ou de ilícito, ou o risco ao resultado útil do processo estiverem configurados antes ou durante o ajuizamento da demanda. Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do demandado. Seria uma restrição ilegítima e desproporcional ao seu direito de manifestação e defesa. Somente o perigo, a princípio, justifica a restrição ao contraditório. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a ed., 2015, Editora JusPodivm, p. 579). Note-se que o instituto da tutela antecipada tem natureza extraordinária e só se justifica processualmente antes da citação quando, além do fumus boni iuris, há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anota Arruda Alvim, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380). Como nada indica que não se possa aguardar a citação ou o próprio o julgamento do presente recurso, conclui-se que a Recorrente não tem direito subjetivo processual à tutela de urgência e à própria antecipação da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar pleiteada. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator